Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-02.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800141-02.2023.8.14.0038

APELANTE: CHARLES FREITAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE SENDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO FACE O QUANTUM DA PENA E A CIRCUNSTÂNCIA DO REQUERENTE SER TECNICAMENTE PRIMÁRIO REALIZADA DE OFÍCIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
O recorrente foi preso em flagrante delito com a referida droga, além de demais objetos relacionados, sendo demonstrado que se destinava a mercancia;

3.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser alterado de ofício porque o recorrente é tecnicamente primário, conforme reconhecido na sentença, e o quantum da sanção não supera o limite de 04 (quatro) anos de reclusão.

4.

Recurso conhecido e improvido. Regime de cumprimento de pena modificado de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, adequar o regime de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, mantendo a substituição da reprimenda privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CHARLES FREITAS FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, capitulado art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer preliminarmente, a nulidade do processo; por ter havido violação de domicílio sem justa causa a absolvição do apelante por insuficiência probatória, e ao final pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 24/03/2023, por volta das 06h30min, o então denunciado foi preso em flagrante delito em posse de 43 (quarenta e três) pedras pequenas da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, 10 (dez) pedras grandes da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) aparelhos celulares e da quantia de R$1.910,00 (mil novecentos e dez reais). Extrai-se ainda da exordial que a Polícia Civil realizava o cumprimento do mandado de busca e apreensão, decorrente do processo nº 0800100- 35.2023.8.14.0038, na residência do acusado, quando encontrou no local a substância entorpecente e objetos acima descritos. Durante o interrogatório prestado à autoridade policial, o acusado confessou praticar a comercialização de entorpecentes, bem como afirmou faturar com a venda dos entorpecentes aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) por semana. Fato ocorrido na comarca de Ourém
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, em razão da invasão domiciliar, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, que a Polícia Civil realizava o cumprimento do mandado de busca e apreensão, decorrente do processo nº 0800100- 35.2023.8.14.0038, na residência do acusado, quando encontrou no local a droga e objetos já descritos anteriormente, o qual fundamentou a busca domiciliar conforme regramento do art. 243 do CPP e

princípios constitucionais de inviolabilidade do domicílio.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, e que o procedimento foi realizado com a expedição de mandado judicial fundamentado em conformidade com os ditames legais, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por invasão de domicílio.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, mediante laudo toxicológico definitivo sob ID. 15430302, visto que
as substâncias apreendidas constituíam
162,829g (cento e sessenta e dois gramas e oitocentos e vinte e nove miligramas) de substância conhecida popularmente como “MACONHA”, além de objetos usados em prol da mercancia.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada por tudo que foi colhido durante a fase judicial
.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

A testemunha,
Delegado de Polícia Civil LUCAS WALLACE OLIVEIRA DE SOUSA
, em juízo, declarou:

“Q
ue realizou a diligência juntamente com outros policiais, na casa do denunciado, para cumprimento de mandado de busca apreensão na residência do denunciado. Afirmou que durante diligência no imóvel foi encontrado certa quantia jogada no lado de fora da casa, sendo ainda encontrado na cozinha, escondido dentro do filtro de água, várias petecas de drogas do tipo maconha, embaladas em sacos plásticos, bem como uma balança de precisão. Afirmou ainda que foi constatado que o réu era foragido da justiça
”.

A testemunha,
investigador da Polícia Civil LEANDRO DE ARAÚJO FREIRE
, em juízo, afirmou:

“
que participou da operação policial na residência do denunciado, ocasião em que foram encontradas escondidas dentro de um filtro de água certa quantidade de maconha, uma quantia em dinheiro, aproximadamente dois mil reais, balança de precisão e celulares
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelado ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, MACONHA, além de petrechos utilizados para o preparo da mercancia
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referidas droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam que as drogas apreendidas em
sua residência
foram
encontradas devidamente embaladas em sacos plásticos individualizadas e prontas para a comercialização, assim como também uma balança de precisão, além da quantia de R$ 1.910,00 (hum mil, novecentos e dez reais), posteriormente atualizada em R$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais), confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser alterado de ofício porque o recorrente é tecnicamente primário, conforme reconhecido na sentença, e o quantum da sanção não supera o limite de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, realizo a adequação do regime de cumprimento de pena ao aberto, substituindo-a por medidas restritivas de direitos consistentes prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, expedindo-se o que for necessário, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/04/2024